Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006873-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Reivindicação, Revelia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 357.148.178-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 357.148.178-00 (AGRAVANTE), IVANILDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 926.096.198-04 (AGRAVADO), MARIA VILMA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.129.718-62 (AGRAVADO), ROSELI DE OLIVEIRA - CPF: 075.314.098-52 (AGRAVANTE), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO QUE REABRIU PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INGRESSO TARDIO DE ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PEDIDO OU PEÇA DEFENSIVA. INÉRCIA PROCESSUAL DE CERCA DE TRÊS MESES. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com pedido de declaração de nulidade de ato jurídico, reabriu o prazo de contestação em favor dos réus, apesar da regular citação e da ciência inequívoca sobre a necessidade de defesa.

2.

O juízo a quo justificou a medida em razão de alegadas dificuldades operacionais, como a ausência de Defensor Público, renúncia do dativo e demora na habilitação do novo patrono.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a reabertura de prazo para contestação é válida, mesmo após a inequívoca ciência do feito e o decurso do prazo legal pela parte ré, sem qualquer diligência tempestiva de apresentação de defesa.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ, ao admitir o agravo de instrumento em hipóteses de urgência processual (Tema 988), legitima o conhecimento do recurso, ante a inutilidade de sua apreciação em sede recursal ordinária.

5. Após ingresso do novo patrono nos autos, houve inércia processual de quase três meses sem justificativa plausível, revelando ausência de justo impedimento e atraindo a preclusão consumativa do direito de defesa.

6. O deferimento posterior do pedido de reabertura de prazo viola os princípios da preclusão, da segurança jurídica e da paridade de armas.

7. A revelia, nesse contexto, decorre da inércia injustificada e impõe a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sem prejuízo da instrução processual, quando necessária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a preclusão da contestação, restabelecendo os efeitos da revelia.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para contestação inicia-se com a constituição válida do patrono nos autos, independentemente de nova intimação, quando a parte já tem ciência inequívoca do processo.

2. A ausência de manifestação processual após a habilitação do advogado caracteriza inércia, impedindo a reabertura do prazo para defesa por ausência de justo impedimento.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO e ROSELI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0003338-37.2017.8.11.0023 - 86616, da 2ª Vara da comarca de Peixoto Azevedo, movida contra
IVANILDO ANDRADE DA SILVA E MARIA VILA DE SOUZA SILVA
que reabriu o prazo para apresentação de contestação.

Explicam que os agravados foram devidamente citados a comparecer à audiência de conciliação, no qual constava expressamente a advertência sobre a necessidade da apresentação tempestiva da contestação e os efeitos da revelia. Apesar de plenamente cientes, deixaram deliberadamente de apresentar defesa dentro do prazo legal, resultando na incidência da revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Aduz que o juiz a quo considerou a abertura do prazo para apresentação da contestação por parte dos agravados, pois, aconteceram diversos fatores que impediram a manifestação tempestiva da defesa, incluindo ausência de Defensor Público, renúncia do advogado nomeado e dificuldade de intimação.

Contudo, segundo defendem tais fatores não interferiram no prazo e tampouco na ciência que os agravados tinham para apresentar defesa dentro do prazo legal.

Ademais, conta que o Defensor Público apresentou peça de defesa que compreendia necessária para defesa, inclusive termo de declaração dos envolvidos, mais 100 folhas de provas documentais. Após a ausência de núcleo da Defensoria, foi designada audiência virtual, contudo, os agravados não compareceram; foi expedida intimação pessoal, com certificação positiva. Posteriormente, o Dr. Rafael Cunha de Souza requereu a sua habilitação tardia, um mês após a audiência de conciliação.

Nesse cenário defende que a reabertura do prazo fere frontalmente a preclusão temporal e ofensa ao devido processo legal e a segurança jurídica.

Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir os efeitos da decisão recorrida que reabriu indevidamente o prazo para contestação.

No mérito a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a preclusão da contestação, aplicando-se à revelia.

Em sede de liminar, foi concedido parcialmente o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, o agravado preliminarmente suscita o não conhecimento do recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 1.015 do CPC.

No mérito, contextualiza a situação e complementa que somente estiver representada com advogado, quando já encerrado o prazo para apresentar defesa. Afirma que a não apresentação da defesa se deu por motivos alheios a sua vontade.

No que tange a revelia propriamente dita, alega que o entendimento segundo o qual o prazo flui automaticamente quando da habilitação do advogado, por violação ao contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento movido por
THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO e ROSELI DE OLIVEIRA
contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0003338-37.2017.8.11.0023 - 86616, da 2ª Vara da comarca de Peixoto Azevedo, movida contra
IVANILDO ANDRADE DA SILVA E MARIA VILA DE SOUZA SILVA
que reabriu o prazo para apresentação de contestação.

Nas contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadraria nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Não procede a alegação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento sempre que se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, a decisão impugnada reabre prazo precluso para apresentação de contestação, permitindo o ingresso intempestivo da defesa após a regular citação e múltiplas advertências formais à parte. Trata-se de medida que interfere diretamente na marcha processual, comprometendo a efetividade da preclusão consumativa e os efeitos jurídicos da revelia, o que evidencia o caráter urgente da matéria e, portanto, autoriza o cabimento do agravo de instrumento.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, mostra-se cabível o presente recurso, não se sustentando a preliminar de inadmissibilidade deduzida pela parte agravada.

Rejeito, portanto, a preliminar, no mérito; a insurgência recursal merece acolhida.

A reabertura do prazo para apresentação de contestação após a regular citação e ciência inequívoca da parte demandada constitui medida excepcionalíssima, que deve ser reservada a situações nas quais se comprove justo impedimento, nos termos do art. 223 do CPC, o que, no presente caso, não se verifica.

Vejamos um breve resumo dos acontecimentos.

Aos 6 de agosto de 2.019 (id. 47609004, fls. 78), foi informado nos autos a ausência de Defensor Público no núcleo. Foi nomeado advogado dativo, que não aceitou o encargo, renunciando aos 28 de setembro e 2.020. Posteriormente foi retomada à defesa dos agravados à Defensoria Pública. Concedida vista a Defensoria Pública, foi informado aos 06/03/2022, que o único Defensor Público estaria de férias até 21/03, pugnando por nova vista dos autos e reabertura de prazo.

Encaminhado os autos à Defensoria Pública foi requerido o segue:

“A DPE, respeitosamente, diante do Despacho de fls. 72 (47609004), bem como da manifestação do ilustre Defensor constituído (fls. 73 - 47609004), pugna pela certificação de eventual decurso do prazo para impugnação à contestação, ou abertura de vista a referido Causídico para tal finalidade, requerendo, ainda, a desconsideração do Despacho de fls. 79 (47609004), na parte “apresente recurso de apelação em favor do acusado”, em razão, salvo melhor juízo, do evidente erro material.”.

No id. 110563864 foi impulsionado o segue: “Faço os autos conclusos, em razão do pedido de designação de audiência de conciliação (fls. 71/72, Id 47609000) para, caso resulte infrutífera, a abertura de prazo para contestação.”.

Retomando a ordem do processo, foi proferido novo despacho, com designação de audiência de conciliação e determinação de citação dos agravados, para contestar, sob pena de revelia.

Na audiência, o Defensor Público requereu a intimação direta das partes. Foi designada nova data (23 de julho de 2.024), os agravados compareceram representados pelo Defensor Público.
Aos 02 /09/2024
houve habilitação do Dr. Rafael Cunha de Sousa, vindo somente aos 26/11/2024 a requerer a reabertura de prazo para contestação.

Pois bem.

Verifico que os autos não foram enviados ao Defensor Público para apresentar a contestação, após a audiência de conciliação; há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual.

De modo que até aí, não haveria decurso do prazo.

Todavia, a partir do momento do ingresso do advogado aos 02/09, automaticamente passou a correr o prazo para apresentação da contestação, contudo, somente em 26/11/2024, ou seja, quase três meses após seu ingresso, é que o advogado requereu a reabertura de prazo para contestação.

Nesse cenário, reconhece-se que, nos primeiros momentos da tramitação processual, o direito de defesa das partes agravadas enfrentou entraves operacionais — como a ausência de defensor público e a renúncia de patrono anteriormente nomeado. Contudo, essa realidade processual sofreu alteração substancial a partir de
02 de setembro de 2024
, quando se deu o ingresso do advogado constituído, conforme registrado nos autos.

A partir desse marco, iniciou-se automaticamente o prazo para apresentação da contestação, sendo plenamente exigível da parte ré a manifestação tempestiva, notadamente porque não se cuida de hipótese de ausência de citação ou de intimação formal, mas, sim, de ciência inequívoca do processo e da necessidade de defesa.

Todavia, ao invés de apresentar a peça de contestação, o advogado apenas veio a requerer a reabertura do prazo
em 26 de novembro de 2024
, ou seja,
quase três meses após a sua constituição nos autos
.

Esse intervalo de tempo desprovido de qualquer diligência efetiva evidencia que, a partir da atuação do novo patrono, não subsistia mais qualquer obstáculo concreto ao exercício do contraditório. O silêncio processual prolongado, mesmo após a superação das dificuldades iniciais, configura inércia que não pode ser amparada pelo Judiciário sob pena de esvaziamento da preclusão temporal e da segurança jurídica.

A reabertura de prazo, em tais condições, representa indevida flexibilização do regime de preclusões e afronta ao princípio da estabilidade processual, cuja preservação é indispensável para a integridade da marcha procedimental e a isonomia entre as partes. Conforme assentado na jurisprudência do STJ, a preclusão consumativa opera-se pela perda do prazo legal para manifestação, salvo comprovação de justo impedimento — o que, como se viu, inexiste após o ingresso do novo advogado.

Portanto, não se vislumbram razões plausíveis que autorizem a reabertura do prazo para defesa em momento posterior à regular constituição de advogado, especialmente diante da ausência de requerimento imediato ou de qualquer obstáculo sobreveniente que pudesse justificar a mora processual.

Cabe ressaltar, ainda, que é princípio comezinho do processo civil que o advogado, ao se constituir nos autos, assume a causa no estado em que se encontra, cabendo-lhe diligenciar para inteirar-se do andamento processual, bem como das providências urgentes eventualmente necessárias.

Trata-se de dever profissional fundado nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, que impõe à parte representada — e, por extensão, ao seu patrono — a obrigação de zelar pela adequada defesa de seus interesses, inclusive tomando ciência dos prazos já em curso.

Assim, o lapso temporal de quase três meses entre a constituição do novo advogado e o requerimento de reabertura do prazo processual evidência não apenas a ausência de justo motivo, mas também a desídia da parte, circunstância que inviabiliza qualquer flexibilização do regime de preclusões.

Faz-se necessário, portanto, reconhecer a revelia.

Contudo, é oportuno, por fim, esclarecer que a revelia, uma vez configurada, não impede o regular prosseguimento do feito, nem obsta a produção de provas, mormente quando a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Nos termos do art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal. Essa presunção, todavia, é relativa, não implicando necessariamente confissão ficta em todos os casos, conforme expressamente reconhece a jurisprudência consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A revelia não induz, por si só, o efeito de confissão quanto à matéria de fato, se: (i) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; (ii) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (iii) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.”

Tal circunstância não impede que o juízo determine, de ofício ou a requerimento da parte, a produção de provas, caso entenda necessário o esclarecimento de pontos fáticos ou a formação de sua convicção, especialmente quando a matéria envolva repercussão patrimonial relevante ou repercussão pública, a exemplo de ações fundadas em posse ou propriedade imobiliária.

Assim, ao se reconhecer a preclusão da contestação e a consequente revelia dos agravados, não se esgota a instrução do feito, que poderá prosseguir com a colheita de provas reputadas úteis ou imprescindíveis ao julgamento da causa, de acordo com o juízo da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada que reabriu o prazo para apresentação da contestação, reconhecendo-se a preclusão consumativa do direito de defesa e o restabelecimento dos efeitos jurídicos da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Fica ressalvado, todavia, que a incidência da revelia não impede o regular prosseguimento do feito nem obsta, por si só, a produção de provas, que poderá ser determinada pelo juízo de origem, de ofício ou a requerimento, sempre que entender necessária à formação de seu convencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025